Tribunal: STF
Processo: RHC 207443
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Alegada ilicitude de provas em procedimento investigativo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.